Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735876-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [CENTRO DE CONSERV. E MANEJO DE REPTEIS E ANFIBIOS-RAN], ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E S P A C H O Diante das informações prestadas pelos setores técnicos do IBAMA, suspendo, por ora, o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que deverá ser recolhido. Intime-se a agravante para se manifestar a respeito das recomendações do agravado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator